Tribunal: TJSP
Processo: 1018209-78.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Pretensão de anulação do ato que restringiu o horário de funcionamento de estabelecimento comercial que realiza distribuição de bebidas alcóolicas – Impossibilidade – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Adequada incidência da Lei Municipal no

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Pretensão de anulação do ato que restringiu o horário de funcionamento de estabelecimento comercial que realiza distribuição de bebidas alcóolicas – Impossibilidade – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Adequada incidência da Lei Municipal no 10.822/2023, que disciplina o horários de funcionamento de estabelecimentos cuja atividade principal é a de adega – Existência de recorrentes reclamações de poluição sonora – Laudos de fiscalização municipal que indicam o uso comum do espaço e sua atividade noturna preponderante – Proporcionalidade – Reversibilidade da medida, caso alterada de maneira comprovada a forma de atendimento – Precedente – Sentença mantida – Recurso não provido.